Tribunal: TJSP
Processo: 1004333-05.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA IMPROVIDA.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ALTERAÇÃO DE CAMPUS EM QUE O CURSO SERIA MINISTRADO. FALHA DA RÉ QUE NÃO COMUNICOU À AUTORA COM ANTECEDÊNCIA PRÉVIA NECESSÁRIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA IMPROVIDA.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ALTERAÇÃO DE CAMPUS EM QUE O CURSO SERIA MINISTRADO. FALHA DA RÉ QUE NÃO COMUNICOU À AUTORA COM ANTECEDÊNCIA PRÉVIA NECESSÁRIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e danos morais. Sentença de parcial procedência. Recurso da autora. Danos morais. Alteração de campus comunicada pela ré com 05 dias de antecedência do início das aulas. Mudança do campus Liberdade para o campus Vila Mariana. De fato, a ré não observou a antecedência mínima de 30 dias para comunicar a autora sobre a mudança de campus (cláusula 3 – fl. 25). Essa situação não gerou no caso concreto qualquer prejuízo extrapatrimonial à autora. Ausência de dano moral "in re ipsa". Alteração que se deu antes do início das aulas (janeiro/2017). Campus que era próximo do originalmente contratado (mesma linha de metrô). Autora que residia e trabalhava em outra cidade (São Caetano do Sul), ausente prova de que a alteração de campus lhe causou elevação significativa no tempo de trajeto ou qualquer outro aborrecimento. Mudança de campus que não impediu que a autora iniciasse e cursasse integralmente a graduação. Ausência de transtornos ou aborrecimentos passíveis de qualificação como danos morais. Precedente deste E. Tribunal de Justiça. Ação julgada parcialmente procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.